Tribunal: TJSP
Processo: 1002660-27.2020.8.26.0073
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Concessão
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-25
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
r 180/78 – Pedido administrativo realizado dentro do prazo de 60 dias previsto no § 2o do art. 148 da Lei 180/78 – Termo inicial do recebimento é a data do óbito do servidor – Quota parte pertencente à companheira ficou retida pela Spprev, conforme documentação juntada pela própria requerida – Sentença mantida – Apelo desprovido e remessa necessária rejeitada.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1002660-27.2020.8.26.0073; Relator (a): Percival Nogueira; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Avaré - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/09/2021; Data de Registro: 25/09/2021)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Concessão

Relator(a):

Percival Nogueira

Comarca:

Avaré

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

25/09/2021

Data de publicação:

25/09/2021

Ementa:
PENSÃO POR MORTE – Pedido administrativo realizado por companheira e herdeiros não respondido – União estável comprovada – Direito ao recebimento consoante o disposto nos artigos 147, I e 148 da Lei complementar 180/78 – Pedido administrativo realizado dentro do prazo de 60 dias previsto no § 2o do art. 148 da Lei 180/78 – Termo inicial do recebimento é a data do óbito do servidor – Quota

Ementa:
PENSÃO POR MORTE – Pedido administrativo realizado por companheira e herdeiros não respondido – União estável comprovada – Direito ao recebimento consoante o disposto nos artigos 147, I e 148 da Lei complementar 180/78 – Pedido administrativo realizado dentro do prazo de 60 dias previsto no § 2o do art. 148 da Lei 180/78 – Termo inicial do recebimento é a data do óbito do servidor – Quota parte pertencente à companheira ficou retida pela Spprev, conforme documentação juntada pela própria requerida – Sentença mantida – Apelo desprovido e remessa necessária rejeitada.